Tribunal: TJDFT
Processo: 0741913-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0741913-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Elton Tomaz de Magalhães contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelo Condomínio Mansões Entre Lagos, indeferiu o pedido de suspensão do leilão eletrônico designado para os dias 29 de setembro e 2 de outubro de 2025 (ID 250533783). Alega o agravante que o edital de leilão é nulo por omitir a existência de ações judiciais relevantes, como a ação revisional no 0706306-11.2024.8.07.0008 e o agravo de instrumento no 0731732-15.2025.8.07.0000, além de fato superveniente consistente na exceção de suspeição protocolada contra o magistrado prolator da decisão atacada. Sustenta que tais omissões comprometem a segurança jurídica e a transparência do ato expropriatório, justificando a concessão da medida liminar. O relator plantonista indeferiu o pedido liminar (ID 76768046). O agravante apresentou petição de ID 76774654, renovando o pedido liminar. Defende que a decisão proferida no plantão é provisória, bem como inexiste preclusão. Sustenta que o indeferimento do pedido liminar pelo desembargador plantonista não veda e nem impede uma nova apreciação pelo relator originário. Decido. O pedido de suspensão do leilão já foi objeto de análise pelo plantonista, Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que indeferiu a liminar, após exame dos mesmos fundamentos agora reiterados pelo agravante. Na decisão proferida durante o plantão, foi expressamente consignado que: "[...] O pedido de suspensão do leilão já foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, que indeferiu a medida sob o fundamento de que o edital foi retificado a contento, não havendo demonstração inequívoca de ilegalidade ou nulidade flagrante que autorize a intervenção imediata. (...) O agravante busca rediscutir questões já definitivamente resolvidas ou que aguardam regular resolução, formulando argumentos que denotam mero inconformismo com as decisões judiciais que lhe foram desfavoráveis. A prolação de éditos contrários aos interesses dele, nos limites do exercício da função jurisdicional, não gera por si só a suspeição. A simples alegação, desprovida de fundamentação jurídica plausível, tampouco de indícios mínimos de ocorrência, muito menos de justa causa, apenas denota um certo interesse em forçar um cenário de suspeição do magistrado. [...]" Além disso, a decisão destacou que o agravante vem reiteradamente formulando pedidos com o objetivo de obstar a realização do leilão, mesmo após o deferimento da alienação judicial em novembro de 2024, e sem apresentar novos elementos que justifiquem a reconsideração do entendimento anterior. Quanto à alegação de existência de demandas judiciais pendentes e à exceção de suspeição, também já se decidiu que tais elementos, por si sós, não configuram fumus boni iuris suficiente para embasar a concessão de tutela de urgência. No mesmo sentido, ressaltou o juízo plantonista que a simples existência de exceção de suspeição, sem decisão de recebimento ou efeitos suspensivos, não impede a continuidade regular dos atos processuais, nem evidencia, de forma clara, desvio de imparcialidade. A suspeição deve ser minimamente embasada em fundamentos lógico-jurídicos, o que, no caso dos autos, não se verificou. No caso, não houve a apresentação de novos elementos probatórios ou jurídicos, desse modo, em juízo de cognição sumária, entendo que deve ser ratificada a decisão liminar prolatada pelo desembargador plantonista. Ante o exposto, ratifico, integralmente, a decisão de ID 76768046 e mantenho o indeferimento da medida liminar postulada. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora